Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-12.2020.8.11.0091
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001016-12.2020.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (EMBARGANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO ANALISADO – PRAZO DA PORTARIA N. 298/2020-PRES OBSERVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DO ACORDÃO PROLATADO EM SESSÃO VIRTUAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 4º, § 2º, da Portaria n. 298/2020-PRES que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual, a retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência, deve ser formulada por peticionamento eletrônico nos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o início da sessão virtual designada.

Havendo petição protocolada no prazo legal, requerendo o julgamento presencial para fim de sustentação oral, deve ser anulado o acordão proferido em sessão virtual, sob pena de cercear o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FRIGORIFICO MONTE VERDE
,
contra acórdão proferido em sessão virtual, por esta e. Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
no sentido de reformar a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória
1001016-12.2020.8.11.0091
, para o fim de:
01)
declarar a licitude da aplicação de multa punitiva por meio do
Aviso de Cobrança Fazendária 383609/334/73/2013, todavia estabeleço que

o percentual a ser adotado seja o previsto no
artigo 47-E, II, “e”, da Lei nº 7.098/1998, eis que mais benéfico ao contribuinte;
02)
a parte autora/recorrida (
BRASFRIGO - BRASNORTE FRIGORIFICO LTDA - ME
) saiu vencedora em 70% (setenta por cento), e a parte requerida/recorrente em 30% (trinta por cento), devendo, dessa forma, o ônus ser distribuído entre as partes nessa proporção;
03)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC

Aduz que, na intimação da sessão de julgamento virtual, constou que
“Havendo Oposição ao Julgamento pelo
Plenário Virtual
,

a oposição deverá ocorrer por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada, nos termos do § 2º do art. 4º da Portaria 298/2020
”.

Sustenta que, peticionou no prazo legal requerendo o julgamento presencial para fim de sustentação o que não foi analisado, sendo o recurso do Estado de Mato Grosso julgado de forma virtual.

Argumenta que, teve cerceado o seu direito de defesa, motivo pelo qual entende que deve ser anulado o julgamento.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios, aplicando o efeito infringente para anular o acordão proferido em sessão virtual..

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

N
o caso dos autos, este relator elaborou voto do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, encaminhando os autos para julgamento em plenário virtual
.

O ora Embargante foi intimado, em 15/05/2024, da
pauta de julgamento em plenário virtual a ser realizado entre os entre os dias
28 de Maio de 2024 e 03 de Junho de 2024
(Id. 214887245).

Foi consignado na intimação da pauta de julgamento em plenário virtual que:

“H
avendo Oposição ao Julgamento pelo
Plenário Virtual
,

a oposição deverá ocorrer por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada, nos termos do § 2º do art. 4º da Portaria 298/2020.

Os autos serão retirados da pauta do
Plenário virtual
e incluídos em sessão presencial física ou por videoconferência posterior, devendo ser realizada a inscrição para sustentação oral por meio da ferramenta Clickjud
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
sempre que o processo for levado a julgamento.

A sustentação oral é realizada de forma presencial na sede do Tribunal de Justiça (Plenário 3) ou por
videoconferência.
[...]”.

Nos termos do art. 4º, da Portaria n. 298/2020-PRES, que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual (sessão virtual) neste Sodalício, tem-se que:

“Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual
ou dela serão excluídos
as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

(...).

IV –
Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos
.

(...).

§ 2º. As
solicitações
das partes e ou advogados
de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado

em sessão presencial ou de videoconferência
previstas nos incisos II a IV,
deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
”. (grifos nossos).

Verifica-se que o ora embargante peticionou nos autos solicitando a retirada de pauta virtual para fins de sustentação oral em 24/05/2024 (Id. 216164674), ou seja, cumprindo integralmente os requisitos da Portaria n. 298/2020-PRES.

Portanto, uma vez que o pedido de retirada de pauta virtual foi protocolado em tempo hábil, mas não foi não foi não foi analisado, permitindo-se que o colegiado procedesse ao julgamento do recurso de apelação de forma virtual, se constata a existência da omissão arguida nos aclamatórios.

Outrossim, insta consignar que, com o julgamento virtual do recurso de apelação a parte ora embargante teve cerceado o seu direito de defesa, eis que acabou sendo impedida de realizar sustentação oral, violando os
direitos garantidos no art. 5º
,
LIV
e
LV
, da
Constituição Federal, devendo, dessa forma, o
acordão de Id. 218121172 ser declarado nulo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] - PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL - PORTARIA N. 298/2020-PRES. - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO ACORDÃO PROLATADO EM SESSÃO VIRTUAL - ACLARATÓDOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 4º, § 2º, da Portaria n. 298/2020-PRES que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual, a retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência, deve ser formulada por peticionamento eletrônico nos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o início da sessão virtual designada. 2. Havendo petição protocolada após a intimação de pauta para o julgamento em plenário virtual, é nulo o acórdão prolatado se o pedido de retirada de pauta atendeu o disposto na aludida Portaria que regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual). 3. Embargos de Declaração acolhidos”. (TJMT - N.U 0026351-13.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Diante do exposto,
acolho
os embargos declaratórios
aplicando-lhe efeito infringente, para o fim de

declarar a nulidade do acordão lançado no Id. 218121172

e determinar a inclusão do recurso de apelação em nova pauta para julgamento em
sessão presencial física ou por videoconferência
, de modo a oportunizar a sustentação oral pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024